Tribunal: TJBA
Processo: 8049782-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049782-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GUILHERME CERQUEIRA LIMA DE SOUZA

Advogado(s)
:
TATIANE LIMA CAJAIBA DIAS

AGRAVADO: CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO EM PRIMEIRO GRAU. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação Revisional de Contrato de Plano de Saúde e Reembolso de Valores Indevidamente Pagos, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado na petição inicial, determinando a intimação da parte autora para o pagamento das custas processuais iniciais e de citação, sob pena de cancelamento da distribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante, à luz da sua situação econômico-financeira; (ii) estabelecer se é possível o deferimento de pedido subsidiário de parcelamento ou desconto das custas processuais, diante da mesma alegação de insuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos demonstrarem capacidade financeira para arcar com os custos do processo.

4. A renda líquida do agravante, no valor de R$ 12.250,46, bem como o padrão de consumo evidenciado por despesas como condomínio de R$ 3.831,14 e manutenção de plano de saúde privado, são incompatíveis com a alegação de hipossuficiência jurídica.

5. A documentação apresentada pelo agravante, especialmente contracheque e relação de despesas, não comprova situação de comprometimento grave da subsistência que justifique o deferimento da gratuidade da justiça.

6. A existência de despesas ordinárias da vida civil, como energia, telefone, IPTU e IPVA, não constitui, por si só, prova de incapacidade econômica.

7. O pedido alternativo de parcelamento das custas ou concessão de desconto de 50% também se funda na mesma alegação de hipossuficiência já afastada, sendo igualmente indeferido.

8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o pedido de justiça gratuita pode ser indeferido quando o juiz tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra em situação de miserabilidade, sendo a presunção de veracidade da declaração de pobreza meramente relativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8049782-48.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

GUILHERME CERQUEIRA LIMA DE SOUZA
, e, como agravada,
CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)